Tribunal: TJSP
Processo: 1006668-37.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação revisional de contrato - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - comissão de permanência - cláusula contratual que ressalva a impossibilidade de cumulação com juros moratórios e multa - legalidade -

Ementa:
Ação revisional de contrato - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - comissão de permanência - cláusula contratual que ressalva a impossibilidade de cumulação com juros moratórios e multa - legalidade - "despesas com emitente" - valor destinado ao registro da propriedade fiduciária junto ao órgão de trânsito - tarifa de registro - ausência de abusividade - entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil - ação julgada improcedente - recurso do réu provido para esse fim - recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006668-37.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado/apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e
deram provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006668-37.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 37064
Apelação no 1006668-37.2018
Apelante: Ricardo Rodrigues dos Santos e Banco
Volkswagen S/A
Apelado: Os mesmos
Ação revisional de contrato - possibilidade da cobrança de
juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 -
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal -
previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do
art. 543-C do CPC/73 - comissão de permanência - cláusula
contratual que ressalva a impossibilidade de cumulação com
juros moratórios e multa - legalidade - “despesas com
emitente” - valor destinado ao registro da propriedade
fiduciária junto ao órgão de trânsito - tarifa de registro -
ausência de abusividade - entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça para os fins do art. 1.040 do Código de
Processo Civil - ação julgada improcedente - recurso do réu
provido para esse fim - recurso do autor improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por RICARDO RODRIGUES
DOS SANTOS contra BANCO VOLKSWAGEN S/A buscando a
revisão de contrato bancário. Ao relatório de fls. 99, acrescenta-se
que a ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006668-37.2018.8.26.0002 -Voto no
3
alegando ser imprescindível a análise do contrato por perito judicial
para o fim de analisar a forma de incidência dos juros, acrescentando
ser ilegal a prática da cobrança de juros sobre juros. Em seu apelo, o
réu sustenta que a cláusula contratual que dispõe sobre a cobrança da
comissão de permanência observa o entendimento consagrado na
Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça, e que a cobrança de
despesas com emitente se refere ao registro da operação no órgão de
trânsito, sendo, portanto, devida. Com contrarrazões do réu, subiram
os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não se vislumbra, na
espécie, a necessidade de realização de trabalhos periciais, uma vez
que os termos contratuais não deixam dúvidas acerca da incidência
dos juros sobre juros.
Não obstante, disso não decorre qualquer ilegalidade, uma
vez que nos contratos bancários celebrados após a vigência da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a
capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos
termos do art. 543-C da lei de rito, “é permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006668-37.2018.8.26.0002 -Voto no
4
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal (fls. 14), o que se mostra suficiente para permitir a cobrança
nos termos em que contratada, conforme entendimento que restou
firmado no aludido julgamento, no sentido de que “a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No mais, tem-se que a amortização pelo sistema da Tabela
Price permite que a cada mês seja feita a amortização de uma parcela
de juros e de uma parte do capital mutuado.
Nesse trilho, tem-se que outra forma de amortização
pretendida contraria a lógica matemática. Não restam dúvidas de que
o saldo devedor deva ser reajustado antes da amortização da parcela
paga, garantindo o equilíbrio contratual, o que não configura, “a
priori”, capitalização de juros.
Nessa linha, imagine-se, de forma bastante simplista, uma
transação que importe em um só pagamento, a ser feito, com reajuste,
com o prazo de 30 (trinta) dias. Seguindo-se o raciocínio sustentado
pelo apelante, decorrido o prazo, ele pagaria o valor simples do
débito, sem correção, e, após, seria feito o cálculo do reajuste do mês
vencido. Quem arcaria com o reajuste?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006668-37.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Supondo-se, sob outro enfoque, uma caderneta de
poupança. Após decorrido um mês, o poupador retira o valor
originalmente aplicado. Ou seja, a entidade financeira paga o valor do
débito, sem a correção. Para quem ficarão os acréscimos? À evidência
que para o credor.
Por qual razão, então, quando o Banco é o credor, o
raciocínio deve ser feito em benefício do mutuário?
A falta de resposta lógica e um aceitável argumento
matemático levam à conclusão do desacerto do posicionamento
pretendido
pelo
recorrente,
não
podendo
haver
tratamento
diferenciado e protecionista entre a correção passiva e a ativa.
No que tange à comissão de permanência, assiste razão à
instituição financeira apelante, uma vez que a cláusula 5 do contrato
(fls. 16) faz expressa ressalva à exclusão da cobrança dos juros
moratórios e multa contratual em caso de cobrança da comissão de
permanência, de sorte a não se vislumbrar qualquer ilegalidade.
Ainda, verifica-se que a cláusula 3 do contrato (fls. 16)
bem especifica que a cobrança de “despesas com emitente” se refere
ao custo de constituição da propriedade fiduciária junto ao órgão de
trânsito.
Referida tarifa é comumente denominada tarifa de registro
de contrato e, sobre ela, a Corte Superior firmou entendimento para
os fins do art. 1.040 da lei de rito, no julgamento do REsp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006668-37.2018.8.26.0002 -Voto no
6
1.578.553/SP, no sentido da “validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
Na espécie, o autor não comprovou a inexecução do
serviço, o que lhe competia mediante a simples juntada do certificado
de registro e licenciamento do veículo - CRLV, do qual é possuidor,
de sorte que a r. sentença também merece ser reformada neste
aspecto.
Destarte, para o fim de manter a cobrança denominada
“despesas com emitente”, bem como a cláusula 5 do contrato, é de
rigor a acolhida das razões recursais do réu, e a não acolhida das do
autor, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada, inclusive a
verba honorária sucumbencial que bem remunera o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu, e
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
Coutinho de Arruda
Relator